Tribunal: TJDFT
Processo: 0715339-72.2022.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0715339-72.2022.8.07.0015 RECORRENTE: ABR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: SHANGRI - LA SPE LTDA, MARIA ALBERTINA PIRES MARANHENSE COSTA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ABR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ela interposto. Em síntese, aponta que a decisão seria omissa ou teria erro material, ao argumento de que, no relatório da decisão, houve a citação da ementa original do recurso de apelação, quando, ao seu juízo, deveria ter sido colacionada a ementa do julgamento que deu provimento aos embargos de declaração opostos e que teria alterado a distribuição dos ônus de sucumbência. Em adição, esclarece que, se o julgamento da apelação tivesse sido mantido, ela não teria interposto o recurso especial. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, “De acordo com a jurisprudência do STJ, o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, logo a oposição de embargos de declaração contra esse julgado é considerada erro grosseiro, não interrompendo o prazo para a interposição do recurso cabível.” (AgInt no AREsp n. 2.253.485/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009